Tribunal: STF
Processo: ARE 1499555
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. IRPJ E CSLL. INCIDÊNCIA SOBRE JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PAGAMENTOS EXTEMPORÂNEOS REALIZADOS PELOS CLIENTES/DEVEDORES DAS EMPRESAS IMPETRANTES. HIPÓTESE DIVERSA DO TEMA 962 DO STF – NÃO APLICAÇÃO AO CASO. ORDEM DENEGADA.



    1. Trata-se de apelação interposta por SPE FORTALEZA SHOPPING S.A. E OUTROS em face da sentença constante do evento 80, que julgou improcedente o pedido, confirmando o indeferimento da medida liminar, e denegou a ordem pleiteada no mandado de segurança, nos termos do art. 487, I, do CPC.



    2. A controvérsia estabelecida no mandado de segurança diz respeito ao direito de não tributar pelo IRPJ e pela CSLL os valores recebidos pela empresa impetrante a título de juros moratórios e correção monetária decorrentes de pagamentos extemporâneos de obrigações de seus clientes/devedores.



    3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.063.187/SC, submetido à sistemática da repercussão geral, fixou tese no sentido de que "é inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário" (Tema nº 962 do STF).



    4. Na sessão de julgamento de 02.05.2022, ao analisar os embargos de declaração opostos pela União no referido leading case, o STF prestou esclarecimento de que a decisão embargada se aplica apenas nas hipóteses em que há o acréscimo de juros moratórios mediante a taxa Selic na repetição de indébito tributário (inclusive na realizada por meio de compensação), seja na esfera administrativa, seja na esfera judicial, bem como fixou a modulação dos efeitos da decisão embargada.



    5. A presente demanda cuida de juros de mora e correção monetária incidentes sobre pagamentos extemporâneos efetuados pelos clientes da impetrante, não cuida de taxa Selic sobre repetição de indébito tributário. Infere-se, assim, que não se aplica ao caso o Tema 962 do STF.



    6. Os juros auferidos representam receita que incrementa positivamente o patrimônio e tem origem no direito de crédito do contribuinte, em decorrência de índices legais ou contratuais, razão por que deve ser somada à base de cálculo apurada, uma vez que se trata de receita financeira, a teor do art. 9º da Lei 9.718/98. Assim, os valores recebidos a título de juros de mora em decorrência de pagamentos extemporâneos efetuados pelos clientes/devedores da empresa impetrante integram a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, visto que fazem parte da receita total auferida.



    7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que os juros de mora decorrentes do inadimplemento contratual devem integrar a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, pois têm natureza de lucros cessantes. Além disso, consignou que o Tema 962 do STF apenas se aplica quando a hipótese tratar de repetição de indébito tributário, hipótese diversas dos autos. Precedente: STJ, 1ª Seção, AgInt nos EREsp n. 1.452.787/AL, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 23.06.2022. No mesmo sentido: TRF4, 2ª Turma, AC 50147113220224047201, Rel. Des. Fed. MARIA DE FÁTIMA FREITAS LABARRÈRE, Data de Julgamento 04.04.2023; TRF4, 1ª Turma, APL 50013007620184047001, Rel. Des. Fed. MARCELO DE NARDI, Data de Julgamento 19.10.2022; TRF3, 3ª Turma, ApCiv 50052466520214036100, Rel. Des. Fed. CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, DJe 19.09.2022.



    8. Considerando que a presente demanda cuida de juros de mora e correção monetária incidentes sobre pagamentos extemporâneos efetuados pelos clientes da impetrante (obrigação contratual), e não sobre repetição de indébito tributário, não se aplica ao caso o Tema 962 do STF. Os juros de mora em questão ostentam a natureza jurídica de lucros cessantes e, portanto, submetem-se à tributação pelo IRPJ e pela CSLL. Ordem denegada.



    9. Apelação não provida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso I; 153, inciso III; e 195, inciso I, alíneas b e c, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. Base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Pretendida exclusão do valor de ICMS. Contribuinte optante pelo sistema de lucro presumido. Controvérsia infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1%(um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (RE 1.239.422-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 15/09/2020)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Exclusão dos valores contabilizados a título de ICMS. 3. A conceituação de lucro, base de cálculo de tais exações, não prescinde do exame da legislação complementar federal, o que distingue a controvérsia recursal daquela referente ao tema 69 do Plenário Virtual, que envolve o conceito constitucional de faturamento. Precedentes. 4. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração de honorários.” (ARE 1.020.143- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 01/08/2019) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. CSLL E IRPJ. BASE DE CÁLCULO. LUCRO PRESUMIDO. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA. VALORES RECEBIDOS PARA O PAGAMENTO DE SALÁRIOS E DEMAIS ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. EQUIVALÊNCIA DAS EXPRESSÕES “FATURAMENTO” E “RECEITA BRUTA”. TOTALIDADE DAS RECEITAS AUFERIDAS COM A VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AI 860.933-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 09/12/2015). 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPI. BASE DE CÁLCULO. TRIBUTOS INCIDENTES NA SAÍDA DO ESTABELECIMENTO IMPORTADOR. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem, com apoio na legislação infraconstitucional e no acervo fático probatório, decidiu pela validade da base de cálculo do IPI na saída do estabelecimento importador. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicável (Código Tributário Nacional e IN SRF nº 247/2002), bem como do acervo probatório dos autos, providência inviável em recurso extraordinário. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.190.689-AgR, Rel. Min Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/10/2019). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente